Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ROUBO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida a ressarcir a autora no valor de R$ 8.827,28 (oito mil , oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao valor gasto com reparo dos veículos e despesas de locomoção, bem como no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que é coproprietária e veículo junto com seu cônjuge e que em novembro de 2023, dirigiu-se ao supermercado do requerido e estacionou em local anexo ao estabelecimento, destinado para esse fim, de uso privativo dos clientes. Observou que o local é vigiado por câmeras, cercas, portões guaritas e vigilância. Salientou que ao retornar, por achar que estava em segurança, adentrou no veículo e aguardou que sua neta fosse colocada na cadeirinha, quando foi abordada por indivíduo que lhe obrigou a sair do veículo, bem como a obrigou a entregar as chaves e o celular. Observou que realizou o que lhe foi pedido. Após a subtração do veículo, informou que procurou os seguranças do estabelecimento e lhe foi esclarecido que nada poderia ser feito. Destacou que o veículo foi encontrado com várias avarias que perfizeram o montante de R$ R$ 8.827,28 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Salientou que solicitou as imagens do ocorrido ao requerido, contudo, não lhe foi fornecida.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61303997). Foram apresentadas contrarrazões (ID 202762261).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade de terceiro e do não cabimento dos danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não há prova de que o suposto roubo ocorreu dentro do estacionamento do recorrente, sendo indispensável a juntada aos autos do comprovante de ticket de estacionamento ou no mínimo do cupom fiscal de gastos no supermercado. Salientou que o boletim de ocorrência não serve como prova do alegado e inexistindo prova, não há o que se falar em indenização. Afirmou que não há controle de acesso do estacionamento, estando aberto à toda a comunidade, não havendo destinação exclusiva. Frisou que não há o que se falar em relação de consumo, pois não houve venda de produto ou qualquer prestação de serviço. Observou que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e que não praticou nenhuma conduta ilícita que implique em nexo de causalidade com o fato ocorrido. Destacou que no caso em debate há culpa exclusiva de terceiro, devendo este ser responsável pelo dever de indenizar, sendo improcedente o pedido de indenização por dano material. Pontuou que não restou demonstrado fato que enseje na indenização por danos morais, pois não contribuiu para o fato. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença na sua integralidade. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu a minoração dos valores estipulados na condenação a título de indenização por danos morais.
6. Restou demonstrado que a autora compareceu ao estabelecimento do recorrente no dia do ocorrido, qual seja 12/11/2023, conforme comprovante de gastos (ID 61303970, p. 01). Ademais o recorrente não comprovou a alegação de que o estacionamento está aberto à comunidade, não se desincumbindo do dever que lhe é imposto, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. No boletim de ocorrência em que foi registrada a prisão em flagrante do autor do crime e a apreensão do veículo da autora, consta que no local do furto haviam câmeras (ID 61303978, p. 8), informação aposta pela autoridade policial e não pela vítima.
7. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). Na espécie a autora realizou compras no estabelecimento da recorrente e foi prejudicada ato criminoso realizado no interior do estacionamento fornecido. Houve defeito no serviço colocado à disposição do mercado de consumo, que fomenta a atividade comercial da ré.
8. Dano material. Ante o nexo de causalidade entre o ocorrido, qual seja o roubo do veículo nas dependências do estabelecimento e a falta do dever de diligência e segurança do requerido há configuração do fato do serviço, nos termos do §1 ° e caput do art. 14 do CDC, devendo haver, portanto, o ressarcimento pelos prejuízos causados. Os prejuízos estão suficientemente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não sendo a apresentação de nota fiscal o único meio processualmente legítimo para comprovação dos danos.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora foi vítima de roubo na presença de seus parentes, dentre eles infante de dois anos de idade, em local cuja segurança deveria ser resguardada pela empresa ré. Dessa forma, o fato experimentado ultrapassa o mero dissabor e atinge a personalidade da autora, pois passou por momentos de angustia e sofrimento, inclusive com risco de morte. Tal acontecimento não pode ser encarado como mero dissabor ou ocorrência do cotidiano, sob pena de normalizar esse tipo de ocorrência. Dano moral configurado.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.